Tribunal: TJSP
Processo: 2223206-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000155834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2223206-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARCELO GERENT, é embargado EVALDO
BENTO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
EMBARGANTE: MARCELO GERENT.
EMBARGADO: EVALDO BENTO TEIXEIRA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ FERNANDO RODRIGUES
GUERRA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios". "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
V O T O No 32.275
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 74/83, ditado em agravo de instrumento,
sob o pretexto de incorrer nos vícios da omissão, obscuridade
e contradição.
Busca, em apertada síntese, o
embargante prequestionar a matéria, alegando que a
constrição
recaiu
sobre
verba
de
natureza
alimentar
(honorários advocatícios), não havendo que se falar, assim, em
relativização da regra de impenhorabilidade. No mais, aduz que
o crédito penhorado pertence à empresa Marcelo Gerent ME.,
que não figura no polo passivo da lide. Colacionando, em seu
prol, diversos julgados, insiste no acolhimento dos embargos
declaratórios, emprestando-se-lhes efeito infringente.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023,
§ 2o, do CPC), que se manifestou às fls. 18/26.
É o relatório.
O embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “... o fato
de a empresa Marcelo Gerent ME. não figurar no polo passivo
do cumprimento de sentença não impede a penhora no rosto
dos autos. De um lado porque, em se tratando de
microempresa, ou seja, sem formação de sociedade, não há
separação entre o patrimônio da empresa e do empresário que
a compõe, inexistindo personalidades jurídicas distintas.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
Segundo entendimento sufragado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, '... a empresa individual é mera ficção jurídica, criada
para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com
vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma
empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo
que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física,
de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica'
(REsp. no 487.995/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi). De outro,
porque o crédito do agravante é oriundo de contrato cujo objeto
era a 'propositura de ação referente a danos morais queda
em calçada' (fls. 25/27), o que constitui atividade privativa de
advogado, de tal sorte que o ajuste deveria ter sido firmado
diretamente com advogado ou com sociedade de advogados,
nos termos do art. 1o, inciso I, do Estatuto da OAB (Lei n.o
8.906/94). A empresa Marcelo Gerent ME, entretanto, não pode
ser considerada sociedade de advogados porquanto não
atende aos requisitos do artigo 16 do Estatuto da OAB, isso
sem considerar que foi constituída com o objeto de 'cobrança
administrativa extrajudicial e informações cadastrais' (fls. 31),
não produzindo, assim, qualquer efeito o contrato exibido (art.
166, inciso II, do Código Civil) (fls. 25/27). Não obstante,
conquanto o crédito possa ser alvo de penhora, é incontroverso
que a verba honorária tem caráter alimentar, valendo, a
propósito, lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 47, proclamando que os honorários
advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar. O

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
exercício da atividade advocatícia é meio de subsistência dos
profissionais, motivo porque a verba assume caráter alimentar.
Nesse contexto, dispõe o art. 833, IV, do CPC, verbis: 'Art.
833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios,
os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o'. Sucede que essa regra deve ser aplicada
com parcimônia, a depender de cada caso concreto, senão
pode significar a completa frustração do direito do credor em
detrimento da proteção exacerbada ao patrimônio do devedor,
posição que não se mostra coerente e justa. Aliás, lembro o
entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
'PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese
em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou
se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação
de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em
que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da
quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada
de
qualquer
direito
fundamental.
A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem
por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida
digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz
de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só
se
revela
necessária,
adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A
regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (grifos
nossos) (Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475/MG,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/03/2019). Vale lembrar
que a norma do art. 833, inciso IV, do CPC não tem por escopo
proteger o devedor para que este continue inadimplente,
tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, garantir a
proteção de seus direitos constitucionais. Destarte, tendo em
conta a relativização do princípio da impenhorabilidade, tenho
para mim como mais coerente à mantença da penhora de 70%
(setenta
por
cento)
dos
honorários
de
sucumbência
pertencentes ao agravante. À luz da fundamentação exposta, o
recurso comporta parcial provimento, devendo a penhora no
rosto dos autos ficar limitada a 70% (setenta por cento) do
valor a ser recebido pelo agravante (R$ 1.111,00 cf. fl. 371 do
processo
no
1114864-40.2014.8.26.0100),
a título de honorários sucumbenciais, no processo no
1114864-40.2014.8.26.0100, em curso perante a 41a Vara
Cível do Foro Central de São Paulo, pois é o único meio de o
processo se tornar efetivo, cumprindo não esquecer que a
penhora deve ser feita de modo a assegurar a integral
satisfação
do
crédito,
evitando-se
que
se
perpetue
indefinidamente no tempo. Em outras palavras, não se pode
simplesmente permitir a absoluta impenhorabilidade dos

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
valores quando a efetividade do processo reclama providências
práticas no sentido de assegurar ao exequente a prestação
jurisdicional necessária. A impenhorabilidade é excepcional e
deve ser interpretada restritivamente” (cf. fls. 77/82).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
obscuro e tampouco contraditório.
A omissão de que fala a lei diz
respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; vale dizer, não basta a
omissão sobre argumento da parte, notadamente se não
guardar importância para o deslinde da causa e tampouco tiver
aptidão para provocar a inversão do resultado do julgamento.

É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se
vislumbra.
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses do embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2045981-96.2015.8.26.0000/50000 e
2062636-46.2015.8.26.0000/50000,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
A
excepcionalidade
do
efeito
infringente dos embargos de declaração não se confunde com
a irresignação do vencido na medida em que não cabe
transformar os embargos declaratórios em instrumento jurídico
destinado à reapreciação da lide, sob pena de ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua
natureza.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
A esse propósito, cabe ressaltar
que a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, tem sido admitida, excepcionalmente, por
algumas decisões quando houver no acórdão contradição entre
o fundamento e o decisum ou em caso de manifesto erro
material (situação aqui não entrevista), cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no 113.402,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me
transcrever
o
ensinamento dos Professores Gilson Delgado Miranda e
Patrícia Miranda Pizzol, verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais,
efeitos infringentes. Indistintamente, seja em relação às
decisões de primeiro grau ou às de segunda instância, os
embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal,
conforme o caso, emita um provimento integrativo-
retificador, que tenha assim o condão de afastar a
obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando
do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto
a
decisão,
uma
vez
proferida,
torna-se
irretratável, nos moldes do princípio expressamente
insculpido no art. 463 do CPC. (...) Em razão disso, força
concluir: não pode ser alterada a decisão, a par da
alegação de evidente erro de julgamento. Nessa esteira, a

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
parte prejudicada deverá se valer dos meios recursais
próprios, pedindo ao juízo hierarquicamente superior a
reforma, modificação, alteração ou anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes,
suprir a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente,
causam modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito
secundário do acolhimento dos embargos e não efeito
inicial, como pretende o embargante.
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2223206-64.2019.8.26.0000/50000
SMT
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo
ao embargante para tentativa de acesso às instâncias
superiores, caso assim entenda oportuno.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica